Tribunal: TJSP
Processo: 2336534-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS, VISANDO A CORRETA QUALIFICAÇÃO DOS REQUERIDOS (PESSOAS FÍSICAS) E CONDICIONOU A ANÁLISE DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA À APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.

DEFERIDO EFEITO SUSPENSIVO, PARA EVITAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE INGRESSO.

AUTOR QUE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS, VISANDO A CORRETA QUALIFICAÇÃO DOS REQUERIDOS (PESSOAS FÍSICAS) E CONDICIONOU A ANÁLISE DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA À APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.

DEFERIDO EFEITO SUSPENSIVO, PARA EVITAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE INGRESSO.

AUTOR QUE COMPROVOU O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, HAVENDO INDÍCIOS PARA NÃO ELIDIR A PRESUNÇÃO QUE MILITA EM SEU FAVOR COM A DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. BENEFICIO CONCEDIDO PARA FINS RECURSAIS. ARTIGO 98, §5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE NO JUÍZO DE ORIGEM.

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA A TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEMANDADA. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 319, II, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCIPIOS DA COOPERAÇÃO E PREVALÊNCIA DA SOLUÇÃO DE MÉRITO. EXIGIR DO AUTOR TODAS AS INFORMAÇÕES DA PARTE DEMANDADA, IMPEDIRIA O ACESSO À JUSTIÇA.

RECURSO PROVIDO.